Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-91.2023.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000631-91.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[L. M. O. S. - CPF: 108.419.261-66 (APELADO), HELEN NAYARA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 034.842.681-07 (APELADO), WANDERSON MARCONDES VANDERLEY - CPF: 061.239.431-03 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), HELEN NAYARA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 034.842.681-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C.C. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 22% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Wanderson Marcondes Wanderley contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de reconhecimento de paternidade c.c. alimentos, declarando a paternidade do recorrente em relação ao menor L.M.O.S. e fixando alimentos em 22% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

2.

O recorrente sustenta impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado, pleiteando sua redução para 15% de sua renda mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da impossibilidade financeira do recorrente para justificar a redução do percentual da pensão alimentícia fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O ônus da prova da impossibilidade financeira para cumprir a obrigação alimentar recai sobre o alimentante.

5.

A existência de outros filhos não constitui, por si só, fundamento suficiente para reduzir a pensão alimentícia, devendo ser demonstrado o comprometimento da renda do alimentante de forma inequívoca.

6.

No caso concreto, as provas apresentadas pelo recorrente não evidenciam de forma robusta sua alegada incapacidade financeira, limitando-se a demonstrar gastos com conta de água e a existência de outros filhos, sem comprovar alteração substancial em sua renda.

7.

A fixação do percentual de 22% do salário mínimo pelo magistrado de origem atende ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, sendo adequada à manutenção do sustento do menor, cujas necessidades básicas são presumidas.

8.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso, diante da ausência de provas suficientes para justificar a revisão do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

10.

O alimentante tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a impossibilidade financeira para justificar a redução da pensão alimentícia.

11.

A mera existência de outros filhos não constitui, por si só, fundamento suficiente para a redução da obrigação alimentar.

12.

A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, presumindo-se as necessidades básicas do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.694, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70058462003, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Sétima Câmara Cível, julgado em 26/03/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Wanderson Marcondes Vanderley
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira /MT, nos autos da ação de reconhecimento de paternidade c.c. alimentos de nº 1000631-91.2023.8.11.0048, movida
L.M.O.S.
representada por sua genitora
Helen Nayara Oliveira Santos
, que julgou parcialmente procedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC para “
a) DECLARAR
que
WANDERSON MARCONDES WANDERLEY
é pai do requerente
LORENZO MIGUEL OLIVEIRA SANTOS
, cuja retificação será averbada no registro civil, advindo daí, todas as consequências jurídicas;
b) CONDENAR
o requerido no pagamento de pensão alimentícia em favor do(a) autor(a) no valor correspondente
22%
(vinte e dois por cento) do salário mínimo vigente, mais
50
%
(cinquenta por cento)
das despesas extraordinárias comprovadas mediante recibo;
c) OFICIAR
a empresa
GAZIN INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA
, localizada na Rodovia Br 364, S/N, Km 270, CEP. 78820-000, Jaciara/MT, para que promova a retificação do valor alimentar para 22% (vinte e dois por cento) do salário mínimo vigente, conforme o teor da presente sentença;
d) DETERMINAR
que se expeça mandado de averbação de paternidade no registro de nascimento do autor no Cartório competente, acrescentando no campo filiação o nome do genitor
WANDERSON MARCONDES WANDERLEY
, bem como dos avós paternos
ABENUZIO BARRETO WANDERLEY
e
PATRICIA FERNANDA LOSSO MARCONDES.”
. Não houve condenação em custas, posto que foi concedido o benefício da justiça gratuita.

O apelante requer a reforma argumentando em síntese que não possui capacidade financeira para arcar com os alimentos no valor fixado na sentença.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reduzir o valor dos alimentos para o importe de 15% (quinze por cento) da renda mensal do apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público em manifestação da Dr. José Zuquetti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 244129683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que L.M.O.S. representado por Helen Mayara Oliveira Santos ajuizou ação de reconhecimento de paternidade c.c. alimentos em face Wanderson Marcondes Wanderly.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Após a devida análise dos autos, tenho que o conjunto probatório dos autos não comprova a impossibilidade do apelante de arcar com o valor dos alimentos fixado na sentença de primeira instância.

Conforme determina a lei, os alimentos devem ser fixados "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1º do Código Civil). Este dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
1)
necessidades do "reclamante" (aquele que promove a ação, também denominado de "alimentário" ou "alimentado", isto é, aquele que recebe ou pretende receber a pensão);
2)
as possibilidades do "reclamado" (aquele contra quem a ação é promovida, também denominado de "alimentante", ou seja, aquele que deve pagar a pensão) e ainda há um terceiro requisito que foi incluído pela nossa doutrina:
3)
a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

O Apelante argumenta em seu recurso que
que
não possui condições financeiras de arcar com 22% do valor do salário mínimo vigente, uma vez que possui despesas básicas e mais três filhos que dependem de seu auxílio financeiro.

Analisando-se as provas juntadas, verifica-se que o Apelante possui rendimentos líquidos de R$1.719,01, conforme id. 231981844 - Pág. 3, atentando-se que o valor destinado à pensão alimentícia já é descontado diretamente da folha de pagamento.

A título de despesas, o Apelante comprovou tão somente que possui gastos com conta de água (id. 231981843), além de ter comprovado que possui mais três outros filhos menores (id. 231981845, 231981846 e 231981847)

Ocorre que a existência de outros filhos, por si só, não é motivo suficiente para reduzir a obrigação alimentar.

Além do mais, a recorrida possui 04 (quatro) anos de idade, portanto, possui necessidades básicas presumidas (alimentos, lazer, vestuário, saúde) que devem ser custeadas pelo valor dos alimentos.

Assim, ante a ausência de provas de que não possui condições financeiras, inviável é a redução do valor dos alimentos para 15% (quinze por cento) do salário líquido do recorrente. Afinal, a redução do pensionamento demanda prova inequívoca da alteração da possibilidade do alimentante e/ou necessidade da alimentanda, esta última que é presumida no caso concreto.

Repiso, em pedidos deste jaez, o êxito recursal residiria na demonstração inequívoca da ausência de capacidade financeira do recorrente em relação ao valor fixado, o que, não restou sobejamente corroborado pelas provas carreadas aos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DE VALOR. DECISÃO MANTIDA.
É do alimentante o ônus da prova acerca da alegação de impossibilidade de prestar o valor fixado para a obrigação alimentar e, no caso, não há suficiente prova do alegado comprometimento de sua renda, bem como da precariedade de seus ganhos.
NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70058462003, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 26/03/2014) (Destaquei)

Desta feita, como inexiste nos autos prova inequívoca acerca da impossibilidade de o apelante arcar com valor fixado a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] No caso em análise, vislumbro que o recorrente não apresentou provas robustas que evidenciem as reais impossibilidades de arcar com o pagamento da pensão alimentícia arbitrada, decisão que já havia levado em consideração os argumentos lançados na peça recursal, não havendo razão para reforma, pois muito bem equacionada a verba alimentar. [...]” (Id. 244129683, pág. 2)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, eis que não houve fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025